Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL FAMILIAR. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009).
2. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito dos beneficiários migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência(art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999).
3. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor.
4. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
5. Recurso conhecido e desprovido.